Tribunal: TJES
Processo: 5010521-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010521-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GUSTAVO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. PROIBIÇÃO DE REALIZAR O VOO DE IDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, ajuizada por GUSTAVO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA e ANA RITA DE ARAUJO SILVA WEBER em face da TAM LINHAS AEREAS S/A., postulando a condenação da requerida à indenização por danos materiais no valor de R$ 11.433,50 (onze mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), ou, subsidiariamente, no valor de R$ 6.712,00 (seis mil, setecentos e doze reais), e a compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada coautor. Em breve síntese da inicial, alegaram que programaram uma viagem para a cidade de Palmas TO, partindo do aeroporto de CONFINS, em 10/12/2022, pela empresa Ré, retornando para o destino de partida no dia 18/12/2022, pagando por essas passagens o total de R$ 3.092,03. Relataram que, ao chegarem no aeroporto, no dia 10/12, dirigiram-se até o balcão da companhia para realizarem o check-in. Narraram que, ao chegarem no balcão para apresentarem os documentos, observaram que um documento estava faltando, que seria do menor Bernardo, filho dos Autores, possuindo apenas uma cópia do mesmo. Afirmaram que os prepostos da Ré limitaram-se a dizer que não poderiam embarcar. Aduziram que em nenhum momento foram informados que um Boletim de Ocorrência supriria a falta do documento original. Com efeito, após a negativa da empresa Ré, foram até o balcão da empresa Azul Linhas Aéreas e adquiriram passagens, no valor de R$ 4.721,50, para o trecho de ida para Palmas, tendo a Azul aceitado a cópia do documento do menor. Se não fosse o suficiente, aduziram que, na volta, já com todos os documentos em mãos, a empresa Ré negou o embarque alegando
no show
no voo de ida. Diante da negativa de embarque, viram-se sem opção e adquiriram novas passagens junto à empresa Gol Linhas Aéreas, efetuando o pagamento do valor de R$ 6.712,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
TAM LINHAS AEREAS S/A)
a pagar às partes autoras (
GUSTAVO FERREIRA MEDEIROS DA SILVA e ANA RITA DE ARAUJO SILVA WEBER
): a) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data, e b) o valor de R$ 11.433,50 (onze mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
.

Irresignada, a
requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência de ato ilícito e a ausência de culpa. Aduziu que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preparo recolhido.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ultrapassada a questão, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como exposto em sentença:

"[..] No presente caso, houve violação ao dever de informação, pois a ré impediu o embarque sob a justificativa de que os autores não portavam a certidão de nascimento original de um dos filhos, mas não esclareceu que o registro de Boletim de Ocorrência supria referida falta.

[..] Dessa forma, ante a ausência de informação adequada, precisa e clara, que resultou no impedimento de embarque, evidente a caracterização de falha na prestação dos serviços por parte da ré, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Tem-se, portanto, que os danos oriundos do impedimento de embarque por ausência de documento original decorreram de erro informacional da própria requerida."

Verifica-se a falha no dever de informação ocorrido no voo de ida e a falha pelo no show no voo da volta, fatos que caracterizam a falha na prestação do serviço e evidenciam o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados. Os autores provaram que tiveram o voo contratado de volta cancelado unilateralmente, em razão de não terem utilizado a passagem aérea de ida, sendo obrigados a adquirirem novas passagens aéreas. Certo é que o cancelamento automático do trecho de volta, prática conhecida como no show trata-se de prática abusiva, que gera enriquecimento ilícito da companhia aérea, lesando o consumidor.

Me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo a quo, entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo dos direitos autorais, considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor dos consumidores, em obediência ao art. 6º, VIII do CDC. Com efeito, ante a necessidade de aquisição de novas passagens aéreas, resta configurado o dever da recorrente à restituição dos valores despendidos pelos recorridos, qual seja, o valor de R$ 11.433,50, a título de danos materiais.

No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a recorrente responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (cinco mil reais),
pro rata
, corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar aos consumidores enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma.

Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos. Posto isto, a sentença merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso
CONHECIDO e

NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)